Tribunal: TJSP
Processo: 3026720-09.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. Ação de desapropriação por utilidade pública movida pelo DER. Desapropriação com vistas à implantação do "Rodoanel Metropolitano de São Paulo - Trecho Norte". Remessa necessária, considerada interposta, nos termos do art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. Laudo pericial bem fundamentado e amparado em critério técnico.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. Ação de desapropriação por utilidade pública movida pelo DER. Desapropriação com vistas à implantação do "Rodoanel Metropolitano de São Paulo - Trecho Norte". Remessa necessária, considerada interposta, nos termos do art. 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. Laudo pericial bem fundamentado e amparado em critério técnico. Observância aos parâmetros previstos no Relatório Técnico da comissão de peritos instituída pela Portaria Conjunta no 01/2020 dos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública de Guarulhos. Indenização pela limitação administrativa advinda da criação de faixa non aedificandi. Cabimento. Imóvel localizado em área urbana. Prejuízo demonstrado pelo laudo pericial, que aponta depreciação no valor da propriedade. Insuficiência do valor depositado nos autos para fins de indenização. Cabimento de juros de mora sobre a diferença, os quais incidirão sobre a diferença devida, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito. Art. 15-B do Decreto citado, art. 100 da Constituição Federal e Tema Repetitivo no 210 do C. STJ. Observância à EC no 113/2021. Incidência exclusivamente da taxa SELIC na atualização do crédito no período em que devidos os juros de mora. Recurso do autor e remessa necessária parcialmente providos. Recurso dos réus provido.